Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SERVIDOR PÚBLICO. PENALIDADE APLICADA. DEMISSÃO. FUNDAMENTO (ARTIGOS 193, INCISO X, 194, INCISO I, “B”, E 202 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011). SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. MÉDICO. PARTICIPAÇÃO EM GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE OU EMPRESA PRIVADA, PERSONIFICADA OU NÃO PERSONIFICADA. PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. TERMO. DATA DA CIÊNCIA DO ILÍCITO. TRANSCURSO. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MERAS APURAÇÕES PRELIMINARES. SERVIDOR NÃO INVESTIGADO. COMUNICAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL. OPORTUNA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DE FUNDO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ILÍCITO IMPUTADO. PARTICIPAÇÃO NA GERÊNCIA DE EMPRESA. GESTÃO. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS MATERIAIS. REQUISITO. INEXISTÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. SIMPLES PARTICIPAÇÃO. RESSALVAS LEGAIS INAPLICÁVEIS. ILICITUDE. DEMISSÃO. PENA ADEQUADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TRANSCURSO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPUTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. FATOS DELINEADOS. PENALIDADE ADEQUADA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. DOLO GENÉRICO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA ADMINISTRATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. OBSERVÂNCIA. GRAVIDADE DO ATO ILÍCITO. DEMISSÃO. PUNIÇÃO ADEQUADA. PREVISÃO EXPRESSA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. LASTRO. NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.